Tribunal: STF
Processo: AC 1388
Classe: AC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR QUE ATRIBUI EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFERENDO DA TURMA. INCISOS IV E V DO ART. 21 DO RI/STF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. NOTA FISCAL DA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVA.



    Decisão singular concessiva de efeito suspensivo a recurso extraordinário, no qual se impugna a cobrança da contribuição social estabelecida pelo inc. IV do art. 22 da Lei 8.212/91. Precedentes.



    Presença dos pressupostos autorizadores da medida.



    Questão de ordem que se resolve pelo referendo da decisão concessiva da cautelar.